Tribunal: TJSP
Processo: 2253847-35.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL – INSURGÊNCIA DA AUTORA – REJEIÇÃO – Intimada a CEF e manifestando-se a empresa pública o seu interesse no processo, escorreita se mostra a decisão hostilizada que determinou a inclusão do agente financeiro no polo passivo da lide e a remessa dos autos à Justiça Federal, em observância à Súmula 150 do STJ –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL – INSURGÊNCIA DA AUTORA – REJEIÇÃO – Intimada a CEF e manifestando-se a empresa pública o seu interesse no processo, escorreita se mostra a decisão hostilizada que determinou a inclusão do agente financeiro no polo passivo da lide e a remessa dos autos à Justiça Federal, em observância à Súmula 150 do STJ – Decisão mantida - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.